Tribunal: STF
Processo: Rcl 64301
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Igasa S.A. Indústria e Comércio de Auto Peças “em face do acordão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em sede de Recurso Ordinário e no âmbito do Processo nº RO-0000006-32.2016.5.09.0014, publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) de 25/06/2019, integrado pelo acórdão proferido em embargos de declaração e publicado no DJe de 13/08/2019, por meio do qual aquele Egrégio Tribunal reconheceu a unicidade contratual do vínculo de emprego de empregado eleito para ocupar cargo de diretor na empresa que teve seu contrato de trabalho suspenso em descumprimento flagrante às decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) nos autos da ADPF nº 324 (relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO) e RE nº 958.252 (relatoria do Ministro LUIZ FUX), ambos julgados em 30.08.2018”.



    Narra a parte reclamante que o ora beneficiário, na petição inicial dos autos 0000006-32.2016.5.09.0014 afirmou ter sido contratado pela IGASA em 01.03.1959 para exercer a função de aprendiz de arquivo, laborando até 19.03.2015. Aduziu que ao longo do liame empregatício exerceu as funções de gerente, no período de 11.04.1978 a 31.11.2004, e de diretor industrial, de 01.12.2004 até a data da ruptura, tendo postulado o reconhecimento da unicidade contratual no interregno de 01.03.1959 a 19.03.2015, com a respectiva condenação da empresa demandada ao pagamento de diferenças de férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina, aviso prévio proporcional e FGTS, bem como postulou a retificação das anotações de sua CTPS.



    Acrescenta que o autor da reclamatória trabalhista rescindiu o contrato de trabalho em 15.01.2012, sendo que após este período continuou a exercer as atividades de diretor estatutário devidamente eleito em assembleia geral, sendo que, posteriormente, passou a atuar como sócio da reclamada e, nesse sentido,



    “A ata de assembleia datada de 28.10.2004 (carreada às fls.720/721 dos autos 0000006-32.2016.5.09.0014) comprovou a eleição do ora Reclamado para o cargo de diretor industrial. Já a ata de assembleia datada de 09.08.2012 provou sua reeleição para o cargo de diretor industrial e a ampliação de seus poderes de administração (carreada às fls.125/127 dos autos 0000006-32.2016.5.09.0014)”.



    Afirma que, da análise da moldura fática analisada pelo TRT/9, extrai-se que desde 01.12.2004 o ora Reclamado exerceu a função de diretor industrial, eleito em assembleia geral, atividade esta que foi exercida de forma ininterrupta, sem qualquer alteração de funções, até o ano de 2015 e conforme esclareceu o ora Reclamado, não havia fiscalização de suas atividades laborativas, ou seja, desempenhava livremente a função de diretor industrial. 



    Obtempera que o autor da demanda trabalhista 



    “foi contratado para exercer a função de DIRETOR INDUSTRIAL em razão da sua eleição em Assembleia Geral, montante no qual passou a perceber importância mensal de R$7.511,20 (sete mil quinhentos e onze reais) e [...] foi eleito em 2007 para exercer o cargo de diretor estatutário, restando assim seu contrato de trabalho suspenso na Reclamada, conforme atas das assembleias que foram colacionadas nos autos originários. 



    Todavia, optou por solicitar seu desligamento da empresa em 19/01/2012, quando recebia com salário base a importância mensal de R$12.347,76 (doze mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos). E, conforme provado nos autos originários, Reclamante ainda era sócio da Reclamada, sem vínculo de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho visto que após seu desligamento do vínculo trabalhista, o Reclamado continuou a exercer suas atividades como diretor estatutário, e posteriormente como sócio da Reclamante, não havendo como se falar em unicidade contratual”.



    Sustenta que, apesar de não haver continuidade na prestação de serviços - tendo em vista a mudança de status de Edgar Galvet Gonçalves Júnior, a autoridade reclamada



    “[...] entendeu que tal fato não implica na interrupção da suspensão do contrato de trabalho, por entender que o ora Reclamado/Reclamante, desempenhou as mesmas atividades profissionais durante o período de 2004 a 2015; e como isso declarou a unicidade contratual no período de 01.03.1959 a 19.03.2015 , razão pela qual reformou a decisão de primeiro grau e afastou a prescrição bienal”.



    Defende o equívoco das premissas adotadas pela autoridade reclamada, quais sejam: 



    (a) o vínculo de emprego mesmo diante de fato incontroverso de que o Empregado é acionista da empresa demandada e



    (b) que o exercida de forma ininterrupta sem qualquer alteração de funções oficializada nesse contexto fraude ao vínculo de emprego, não se admitindo qualquer outro tipo de relação de trabalho.



    Argumenta que “basta uma leitura mais atenta dos acórdãos do RE nº 958.2521 e da ADPF nº 3242 para se constatar que se trata de algo mais profundo: o STF estabeleceu nesses casos uma nova posição jurisprudencial acerca da liberdade de adoção de modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho”, em que a terceirização foi a situação-paradigma para que o STF fixasse essa importante premissa que passou a pautar a análise de todo o Poder Judiciário brasileiro (especialmente da Justiça do Trabalho) quanto a processos que reclamavam, de forma absoluta, o reconhecimento de vínculo empregatício por entenderem, ab initio, como fraude ou dissimulação qualquer outro formato de contratação. 



    O ato reclamado consubstancia afronta à jurisprudência do STF e ao postulado da liberdade de contratação, entoado repetidamente em decisões mais recentes, conforme se extrai do seguinte trecho da ementa da ADPF nº 324, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO: 



    “1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitiva.” (grifo nosso) Do mesmo modo, está suficientemente fixado em trecho da ementa do julgado do RE nº 958.252, o seguinte: “4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.” 



    Ademais, entende que a hipótese julgada pelo STF na ADC nº 66 (declaração de constitucionalidade de lei que estabelece formato específico de vínculo de prestação de serviço intelectual) é análoga à situação descrita no caso aqui discutido, uma vez que a figura da “sociedade de advogados” por meio de do sócio-cotista é também previsto no art. 15 e seguintes da Lei nº 8.906, de 04.07.1994, dispositivo esse que nunca foi declarado inconstitucional. 



    Requer, assim: 



    a) a citação do beneficiário da decisão impugnada e demais interessados para, querendo, apresentar manifestação, “ex vi” do art. 989, III, do CPC; 



    b) o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo 000006-32.2016.5.09.0014, até a decisão final da presente Reclamação; e 



    c) a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª REGIÃO nos autos do Processo nº 000006-32.2016.5.09.0014, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade.



    É o relatório. Decido.



    Não há como acolher a pretensão veiculada nestes autos.



    Na espécie, Igasa S.A. Indústria e Comércio de Auto Peças. insurge-se contra decisão que reconheceu a unicidade do vínculo empregatício havido entre as partes, com base na seguinte fundamentação:



    Na petição inicial, o reclamante narrou que foi contratado pela reclamada IGASA em 01.03.1959 para exercer a função de aprendiz de arquivo, laborando até 19.03.2015. 



    Esclareceu que ao longo do liame empregatício exerceu as funções de gerente, no período de 11.04.1978 a 31.11.2004, e de diretor industrial, de 01.12.2004 até a data da ruptura. 



    Assim, postulou o pedido de reconhecimento da unicidade contratual no interregno de 01.03.1959 a 19.03.2015, com a respectiva condenação da reclamada ao pagamento de diferenças de férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina, aviso prévio proporcional e FGTS, bem como postulou a retificação das anotações de sua CTPS (fls.03/04). 



    Em defesa, a reclamada IGASA S/A INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE AUTO PEÇAS sustentou que o reclamante rescindiu o contrato de trabalho em 15.01.2012, sendo que após este período continuou a exercer as atividades de diretor estatutário, devidamente eleito em assembleia geral, sendo que, posteriormente, passou a atuar como sócio da reclamada. 



    Argumentou que em razão dos poderes de administração, o reclamante atuou de forma ilícita, efetuando transferências financeiras a seu favor (fls.92/94). 



    Pois bem. 



    O reclamante iniciou a prestação de serviços em prol da reclamada em 01.03.1959, e após 15.01.2012, continuou laborando como diretor estatutário e sócio da ré (fl.94). 



    Analisando a CTPS do reclamante carreada às fls.13/20, verifica-se a existência de oito vínculos contratuais com a reclamada, a saber: 



    - de 11/04/1978 até 30/12/1989- função de gerente; 



    - de 02/01/1984 até 31/12/1984- função de gerente; 



    - de 02/01/1985 até 17/11/1986-função de gerente; 



    - de 01/12/1986 até 30/11/1990-função de gerente; 



    - de 01/12/1990 até 15/01/2002 função de gerente; 



    - de 03/06/2002 até 30/06/2004-função de gerente;



    - de 01/12/2004 até 10/01/2007- função de diretor industrial;



    - de 29/05/2007 até 19/01/2012- função de diretor industrial. 



    O TRCT referente ao último contrato de trabalho encontra-se zerado, e sem homologação do sindicato da categoria, conforme se infere às fls.120/121. 



    O extrato analítico de FGTS demonstra que a reclamada efetuou o recolhimento durante todo o período em que o reclamante exerceu a função de diretor industrial, até o mês de junho de 2013 (fls.278/281). 



    A ata de assembleia datada de 28.10.2004 (fls.720/721) comprova a eleição do reclamante para o cargo de diretor industrial. Já a ata de assembleia datada de 09.08.2012 demonstra a reeleição do reclamante para o cargo de diretor industrial e a ampliação de seus poderes de administração (fls.125/127). 



    [...]



    Da análise do conjunto probatório dos autos, extrai-se que desde 01.12.2004 o reclamante exerceu a função de diretor industrial, eleito em assembleia geral, atividade esta que foi exercida de forma ininterrupta, sem qualquer alteração de funções, até o ano de 2015, conforme confissão do preposto da reclamada. 



    Conforme esclareceu o reclamante, não havia fiscalização de suas atividades laborativas, ou seja, desempenhava livremente a função de diretor industrial. No mesmo sentido, a testemunha EFREN relatou que o reclamante comandava a indústria, o que demonstra sua atuação com alter ego da reclamada.



    De acordo com a Súmula 269 do TST, o empregado eleito para ocupar cargo de diretor na empresa tem seu contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Enquanto o contrato de trabalho estiver suspenso o trabalhador não terá qualquer direito trabalhista, no entanto, isso não retira do empregador seu poder diretivo de livremente garantir ao empregado eleito ao cargo de direção outros direitos, tal como ocorreu no caso em apreço, no qual a reclamada continuou efetuando os depósitos de FGTS até o mês de junho de 2013.



    [...]



    Ademais, insta esclarecer que o fato de o reclamante ser acionista da reclamada não lhe retira o direito de ter o contrato de trabalho suspenso durante o período em que laborou como diretor estatutário, porquanto inexiste incompatibilidade entre as figuras do sócio e do empregado, que podem se encontrar sintetizadas na mesma pessoa física, tal como ocorre nas sociedades anônimas. 



    Em que pese as alegações da reclamada, não houve prova de que o próprio reclamante tenha efetuado as rescisões contratuais a fim de beneficiar-se do saque do FGTS, porquanto a testemunha EFREN disse não saber se o reclamante efetuou este tipo de acordo. 



    Ainda, cabe frisar que apesar de os poderes do reclamante terem sido ampliados na assembleia realizada em 09.08.2012, tal fato não implica na interrupção da suspensão do contrato de trabalho, porquanto, conforme mencionado alhures, durante o período de 2004 a 2015 o reclamante desempenhou as mesmas atividades profissionais. 



    Apesar de a reclamada alegar que o reclamante comunicou sua dispensa em 19.01.2012, sequer apresentou o pedido de demissão, destacando-se que o TRCT referente a esta ruptura encontra-se zerado, sem qualquer indicação das verbas devidas, de modo que não comprova a alegação de que a rescisão contratual ocorreu a pedido do autor. 



    Por derradeiro, repiso que o preposto da reclamada confessou que o reclamante desempenhou as mesmas atividades no exercício da função de diretor industrial até o ano de 2015, de modo que o reconhecimento da unicidade contratual no período de 01.03.1959 a 19.03.2015 é medida que se impõe. 



    Assim, considerando que o término da relação profissional encerrou-se em 19.03.2015 e que a presente reclamatória foi ajuizada em 06.01.2016 não há prescrição bienal a ser pronunciada, uma vez que respeitado o prazo prescricional de 2 anos a contar do término do contrato de trabalho, nos termos do artigo 7º, inciso XXIX da Carta Maior.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário da reclamada, e dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para reformar a sentença, declarando a unicidade do contrato de trabalho do reclamante no período de 01.03.1959 a 19.03.2015, e, por conseguinte, determinar a retificação da CTPS do autor para que conste o vínculo único entre as partes neste interregno, mantida as demais cominações legais estabelecidas pela sentença, e, por conseguinte afastar a prescrição total declarada, determinando o retorno dos autos à Vara do Trabalho de Origem para análise dos demais pedidos formulados pelo autor.



    Não desconheço que, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    No mesmo sentido: Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22.



    Todavia, a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº RO-0000006-32.2016.5.09.0014, o qual revela controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a empresa ora reclamante e aquele que, inicialmente contratado como aprendiz, alçou a condição de diretor industrial, de modo que a pretensão dos autos, além de não envolver discussão acerca da “pejotização”, demandaria o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente